Tribunal: TJDFT
Processo: 0754948-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) declarar a inexigibilidade, em relação à parte autora, de 50% (cinquenta por cento) das dívidas correspondentes aos parcelamentos de n. 0969700281, 0965239443 e 0974472777, as quais são reduzidas proporcional e respectivamente para R$ 291,96, R$ 1.482,60 e R$ 249,84, sendo o total reduzido para R$ 2.024,40, autorizada a manutenção do parcelamento contratualmente previsto com a redução advinda da declaração de inexigibilidade declarada em relação à parte autora nesta oportunidade; b) condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos materiais, correspondente à metade do prejuízo causado, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.048,80; a declaração de nulidade dos parcelamentos automáticos realizados; a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.181,46, equivalente ao valor retirado de sua conta em virtude da fraude ocorrida, somados aos valores até então pagos indevidamente em virtude do parcelamento automático, em dobro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que é correntista da requerida e no dia 22/05/2020 recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionário da instituição financeira, oportunidade que o interlocutor solicitou a confirmação de uma compra realizada em seu cartão de crédito, o que foi prontamente negado. Alegou que referida pessoa a orientou a entregar ao funcionário do banco seu cartão e uma carta escrita de próprio punho relatando o ocorrido, tudo dentro de um envelope lacrado. Destacou que por se tratar de procedimento estranho, encerrou a ligação e ligou para o número oficial da requerida presente atrás do cartão, quando a atendente, que se apresentou como gerente, confirmou a informação dada na ligação anterior, de forma que procedeu conforme orientada. Aduziu que, no mesmo dia, ligou novamente no banco para certificar que o procedimento adotado havia finalizado, quando verificou ter caído em um golpe. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos e tentou a resolução do problema via administrativa, sem sucesso.

3. Recurso da parte autora: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 51860347 e 51860348). Foram ofertadas contrarrazões no ID 51860350. Recurso da parte ré: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 51860339 e 51860341). Foram ofertadas contrarrazões no ID 51860356.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, da existência de causa excludente da responsabilidade e da ocorrência de dano moral indenizável.

5. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, a autora afirmou que foi vítima de golpe devido à falha na segurança do Banco. Sustentou pela aplicação da Súmula 479 do STJ, devendo ser ressarcida dos prejuízos suportados. Defendeu a falha na prestação de serviços da requerida pois a instituição financeira: a) condicionou a contestação das transações bancárias efetuadas mediante fraude a necessidade de que a autora outorgasse procuração a um de seus filhos e/ou ao seu comparecimento presencial à agência durante o período de calamidade pública em virtude da COVID-19; b) realizou, sem o seu consentimento, diversos parcelamentos automáticos dos débitos decorrentes do golpe sofrido; c) manteve-se inerte mesmo com as contestações realizadas e reclamações efetuadas, além de ameaçar incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. Requereu o recebimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a instituição recorrida à devolução dos valores sacados, cancelar os parcelamentos irregularmente realizados (com a devolução dos valores já pagos) e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00.

6. Recurso da parte ré: Em suas razões recursais, a Instituição Financeira alegou que as transações bancárias foram realizadas com o uso da senha pessoal e do cartão da recorrida, fornecidos por ela, sem que houvesse qualquer participação efetiva do Banco. Afirmou que a recorrida não se desincumbiu do seu encargo probatório de provar os fatos constitutivos do seu direito. Aduziu que, no caso, houve o rompimento do nexo de causalidade, pois os eventuais danos decorreram de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro. Sustentou que não houve defeito na prestação dos serviços, inexistindo o dever de reparação de danos. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

9. Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição do fornecedor o ônus probatório a respeito da inexistência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.

10. As informações e documentos juntados aos autos apontam que a recorrida, pessoa idosa, inicialmente recebeu ligação telefônica de número identificado como da Instituição Financeira e, por aquele meio, foi orientada a entregar o cartão a uma pessoa que, conforme afirmado, seria funcionário do banco. Após, para confirmar as orientações dadas, utilizou o telefone do verso do respectivo cartão bancário para entrar em contato com a instituição bancária, quando foi confirmada as orientações dadas na ligação anterior. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a consumidora tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta. Além disso, não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar que as transações contestadas estavam dentro dos padrões de movimentação utilizado pela recorrida.

11. A Súmula 479 do STJ destaca que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese em exame, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, vulnerável perante estelionato bem elaborado. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.

12. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, por ocasião da PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.

13. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição. O caso em exame se amolda exatamente ao costumeiro "golpe do motoboy", inexistindo elemento que o distinga da hipótese padrão a ponto de configurar culpa concorrente da recorrida. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da consumidora, adequada a declaração de inexistência das operações, devendo o recorrente reparar os danos materiais suportados pela autora.

14. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva do recorrente, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, tal como anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorrentes do débito indevido em sua conta. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrida a ensejar a condenação da instituição financeira.

15. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.

16. Recurso da parte autora: Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para: a) declarar a inexigibilidade, em relação à parte autora, das dívidas correspondentes aos parcelamentos de n. 0969700281, 0965239443 e 0974472777, devendo a ré, como decorrência lógica, promover o ajuste das faturas, com exclusão de tais parcelamentos, bem como todos os seus consectários contratuais e se abster de efetuar novas cobranças e/ou incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência com base nos referidos parcelamentos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser fixada; b) condenar a parte ré a pagar à autora os eventuais valores até então pagos em virtude dos parcelamentos automáticos, de forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso, conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação e c) condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Recurso da parte ré: recurso conhecido e não provido.

17. Custas recolhidas. Condenada a instituição bancária recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.